Tribunal: TJES
Processo: 5018889-44.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Advocacia administrativa
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018889-44.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROSSANA DE LOURDES PASSOS KOSCKY

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR FUNDADO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIA JÁ REALIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Rossana de Lourdes Passos Koscky contra decisão monocrática que indeferiu liminar requerida no Habeas Corpus nº 5018889-44.2025.8.08.0000, sustentando que o
decisum
incorreu em omissões e contradições quanto aos efeitos do alegado
periculum in mora
e à proximidade da audiência de instrução — realizada em 12/11/2025. Requer efeitos infringentes para suspender o ato e determinar a interrupção de atos instrutórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)
verificar se a decisão monocrática incorreu em omissão ou contradição quanto à análise dos pressupostos para concessão da liminar;

(ii)
definir se é possível, via embargos declaratórios, atribuir efeitos infringentes para suspender audiência já realizada ou impedir atos instrutórios futuros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada não apresenta omissão ou contradição, tendo analisado adequadamente os requisitos do art. 619 do CPP e fundamentado o indeferimento da liminar em cognição sumária.

A menção ao risco abstrato de nulidade do ato não representa contradição lógica ou processual, tratando-se apenas de ponderação prudencial remetida ao mérito do Habeas Corpus.

Os embargos declaratórios não constituem via própria para rediscutir o acerto da decisão liminar ou para impor a suspensão de atos processuais.

A audiência referida (12/11/2025) já se encontra realizada, o que gera perda superveniente do objeto quanto ao pedido de suspensão.

O pedido subsidiário de suspensão de atos instrutórios futuros não pode ser acolhido em embargos, sobretudo diante da ausência de vícios no
decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade impede a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática em Habeas Corpus.

2. A audiência já realizada torna prejudicado o pedido de suspensão formulado por via de embargos declaratórios.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, art. 619

CF/1988, art. 93, IX

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

HABEAS CORPUS

Nº
501
8889
-
4
4
.20
2
5
.8.08.00
0
0

EMBARGANTE:

ROSSANA DE LOURDES PASSOS KOSCKY

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Embargos de Declaração manejados por

ROSSANA DE LOURDES PASSOS KOSCKY
, manifestando inconformismo quanto aos termos d
a decisão monocrática

no mov. ID
16
849472
, que, em síntese,
in
deferiu o pedido liminar requerido no bojo do Habeas Corpus nº 5018889-44.2025.8.08.000
0.

Aduz
a
embargante, a existência de omissões e contradições na decisão singular, especialmente quanto aos efeitos processuais decorrentes do reconhecimento do
periculum in mora
e da proximidade da audiência, requerendo, inclusive, efeitos infringentes para concessão da tutela limina
r
.

R
equer o provimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, reformando-se a decisão embargada para deferir a liminar e suspender a audiência de instrução designada para 12/11/2025.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passa-se à análise dos argumentos contidos nos presentes embargos.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Na ausência de qualquer desses caracteres, os embargos de declaração se apresentam como o remédio processual hábil para sanar o vício, prevendo o art. 619 do Código de Processo Penal sua oposição para solver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão discutida.

O recurso de Embargos de Declaração busca a reforma da decisão liminar alegando omissão e contradição interna.

No entanto, a decisão que indeferiu a liminar
não incorreu em contradição ou omissão
que mereça reparo por meio de aclaratórios. O reconhecimento da "existência do
periculum in mora
" ("
a realização do ato antes da análise do pleito pericial poderia, em tese, configurar nulidade
") pela decisão embargada representa apenas uma
análise abstrata e hipotética
do risco, inerente à própria discussão trazida no
Habeas Corpus
, e não um reconhecimento judicial definitivo e irrevogável que impusesse a imediata suspensão do ato.

É de sabença que o
indeferimento da liminar
é um ato de cognição sumária e precária que se baseia na
não visualização inequívoca
dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
no momento da análise inicial, ou na necessidade de uma instrução processual mais aprofundada.

O julgador, ao indeferir a liminar, implicitamente (e de forma suficiente) considerou que o risco não era tão iminente ou que o
fumus
não era tão evidente a ponto de justificar a excepcional suspensão de um processo penal em curso.

Reconhecer que a realização da audiência "
poderia, em tese, configurar nulidade
" não gera uma
contradição lógica e processual inter
na
que viole o art. 93, IX, da CF, mas sim a reserva do juízo quanto ao risco, remetendo a análise aprofundada ao julgamento do mérito do
Habeas Corpus
.

A omissão levantada (não examinar as consequências concretas do perigo) é, na verdade, uma
tentativa de rediscutir o acerto ou desacerto da decisão liminar
já proferida, o que é inviável pela via dos Embargos de Declaração, cuja função é apenas sanar vícios formais do julgado (art. 619 do CPP).

Por fim, independentemente dos vícios alegados, o pedido principal dos Embargos de Declaração (alínea 'a' do Pedido de Efeitos Infringentes) visa:

a) Deferir a tutela liminar, determinando a
suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para 12/11/2025
, até que seja decidido o pedido de instauração do incidente de insanidade mental;

Ocorre que a decisão embargada foi proferida em 03/11/2025 e a audiência já estava designada para
12/11/2025
.

Considerando a data atual (17/11/2025), a data da audiência (12/11/2025) já foi
superada
. Assim, a pretensão liminar de suspender o ato designado perdeu o seu objeto. Não há mais ato a ser suspenso na data indicada.

Quanto ao
pedido subsidiário
(alínea 'b') de "comunicação imediata ao juízo de origem, para que suspenda temporariamente os atos instrutórios" também carece de pressuposto, pois o objetivo principal era suspender a audiência já realizada, e a suspensão de
futuros atos
deve ser analisada no mérito do
Habeas Corpus
, não sendo cabível a atribuição de efeitos infringentes para esse fim, em face da inexistência de vício no julgado.

Verifica-se, portanto, que a decisão embargada não apresenta qualquer vício de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, tendo enfrentado e fundamentado as questões postas à apreciação de forma clara e suficiente.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO A
L
MEJADO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.